Tribunal: STF
Processo: ARE 684671
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA 279/STF. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 582.461/SP com repercussão geral reconhecida, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que a Taxa Selic se trata de índice oficial, motivo pelo qual sua aplicação não contraria qualquer preceito constitucional.



    2. Diante das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, não se pode afirmar com exatidão o montante da punição aplicada à ora agravante, nem deliberar acerca do caráter confiscatório da multa demandaria essencialmente o exame do acervo probatório constante dos autos, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 279/STF ao caso. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.